Tribunal: TJSP
Processo: 1114930-49.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA - OMISSÃO - Matéria relativa ao termo final do cálculo das comissões, o qual sustenta que deve ser o prazo da operação, sob pena de enriquecimento indevido da parte embargada - Inocorrência - Direito da embargada cobrar a integralidade de cada comissão desde que o investimento da MORE INVEST tenha sido realizado até a data do fim da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA - OMISSÃO - Matéria relativa ao termo final do cálculo das comissões, o qual sustenta que deve ser o prazo da operação, sob pena de enriquecimento indevido da parte embargada - Inocorrência - Direito da embargada cobrar a integralidade de cada comissão desde que o investimento da MORE INVEST tenha sido realizado até a data do fim da exclusividade (agosto de 2017) - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A, é embargado
BRAVA GESTORA DE RECURSOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 23.933
2
Embargos de Declaração Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Credit Brasil Fomento Mercantil S/A
Embargado: Brava Gestora de Recursos, Consultoria e Participações Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
VOTO 23.933
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - COBRANÇA - OMISSÃO - Matéria relativa
ao termo final do cálculo das comissões, o qual sustenta
que deve ser o prazo da operação, sob pena de
enriquecimento indevido da parte embargada - Inocorrência
- Direito da embargada cobrar a integralidade de cada
comissão desde que o investimento da MORE INVEST
tenha sido realizado até a data do fim da exclusividade
(agosto de 2017) - Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CREDIT
BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A contra acórdão proferido nos autos
da Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100, em que é apelante,
sendo apelada BRAVA GESTORA DE RECURSOS, CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA, alegando omissão, eis que afirma que o acórdão
embargado manteve o direito da embargada cobrar a integralidade de cada
comissão desde que o investimento da MORE INVEST tenha sido realizado
até a data do fim da exclusividade (agosto de 2017). Porém, afirma que o
termo final do cálculo das comissões deve ser o prazo da operação, tanto
que a própria embargada mencionou expressamente nas contrarrazões de
apelação que a incidência do percentual da comissão de 1% ao ano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 23.933
3
deveria incidir sobre o prazo da operação.
Sustenta que o contexto dos autos demonstra que o
segundo texto grifado acima teve por objetivo apenas dizer que todos os
investimentos realizados pela MORE INVEST até dois anos após a
liquidação das operações ou o distrato, o que ocorrer por último, fariam
incidir a comissão da embargada.
Portanto, não é certo que a comissão de 1% ao ano
incidiria por dois anos além do prazo da operação.
Frisa que o contrato, o pedido e as manifestações das
partes no processo delimitaram que a apreciação das questões
controvertidas deveria considerar que a incidência da comissão seria sobre
o prazo da operação, e não além desse prazo.
Ou seja, sustenta que, se os investimentos feitos pela
MORE INVEST tinham o prazo de até 3 anos ara o resgate da verba pelo
investidor, deve ser esse prazo considerado para o cálculo da comissão da
embargada, e não de 3 anos do investimento mais dois anos após o fim da
operação, sob pena de violação ao contrato e consequente enriquecimento
sem causa.
Requer, dessa forma, que seja aclarada a omissão, a fim
de que conste claramente na condenação que as comissões devidas à
embargada incidirão somente sobre o prazo da respectiva operação,
evitando-se enriquecimento indevido da embargada, além de configurar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 23.933
4
julgamento ultra petita.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.
A ação versa sobre a cobrança das comissões pendentes
devidas à parte embargada, com fundamento no contrato de assessoria
financeira, com consultoria de investimentos e distribuição de Fundos
Próprios, firmado entre as partes.
Em primeiro grau, a ação de cobrança foi julgada
procedente para condenar a ré no pagamento das comissões pendentes,
devidas à autora pelos aportes realizados nos fundos da requerida pela
empresa MORE INVEST, correspondente a 1% ao ano (prazo da operação)
sobre o valor dos aportes delimitados na fundamentação supra, desde a
efetiva realização dos aportes até dois anos após a liquidação total das
operações ou a rescisão do contrato, o que ocorrer por último, acrescido
dos impostos incidentes, nos termos da cláusula 3.5, cujo valor deve ser
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, multa contratual de 2% e
correção monetária pelo IGP-M (cláusula 10.1) a contar dos aportes
efetivados, ou seja, da data de liberação dos recursos pelo investidor
(cláusula 3.2).
A embargante recorreu porque entende que houve
interpretação equivocada ao termo “liquidação da operação”, já que afirma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 23.933
5
que a liquidação ocorre no momento da realização do investimento e não
quando do resgate, o que reduziria o valor exigido na ação.
Requereu a embargante no apelo o reconhecimento da
quitação da remuneração sobre o investimento realizado em 29/05/2015,
na forma prevista no distrato, e que o prazo de exclusividade seja contado
a partir do aporte de capital pelos investidores (data de liquidação da
operação).
Além disso, requereu que a remuneração seja liquidada
da seguinte forma: a remuneração incidirá sobre o valor investido,
multiplicado pelo prazo do investimento, respeitado, proporcionalmente, o
prazo de exclusividade; com a quitação das remunerações com incidência
anterior à assinatura do instrumento de distrato de fls. 286/287.
Conforme constou do acórdão embargado, nos termos da
cláusula 7a da avença, uma vez rescindido o contrato as partes
estabeleceram que a autora teria exclusividade por mais dois anos,
contados a partir da rescisão do contrato, para quaisquer operações
realizadas junto aos investidores (fl. 277).
Contudo, a embargante sustentou a impossibilidade de
manutenção da exclusividade ou remuneração pelos serviços, porque não
teria credencial perante a ANCORD para atuar como agente autônomo de
investimento, nem estaria autorizada pela CVM.
Ora, não há falar em omissão a respeito do prazo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 23.933
6
incidência da comissão ajustada, diante da cláusula 7a invocada, quanto à
exclusividade por mais dois anos, estipulada na avença.
Restou observado que, é certo que consta do distrato
cláusula de quitação das remunerações até a sua data (cláusula 3.3), não
obstante, verificou-se que estão em aberto as comissões relativas aos
aportes feitos em 29/05/2015 (de R$ 2.000.000,00); de 29/03/2016 (no
valor de R$ 2.200.000,00); em 29/03/2016 (de R$ 7.800.000,00); em
06/04/2016 (de R$ 800.000,00); em 06/04/206 (de R$ 9.200.000,00), as
quais devem mesmo ser apuradas, considerados ainda os aportes feitos
pela MORE INVEST até o encerramento do período de exclusividade, ou
seja, até 20/08/2017, nos termos contratados.
No que diz respeito a “liquidação da operação”, conforme
se vê dos autos, a cláusula 7.1.1 prevê:
"Uma vez rescindido o Contrato, fica estabelecido de
forma expressa e incontestável que a Contratada (Brava Capital) terá
exclusividade por mais 2 (dois) anos, contados a partir (de todos o último a
ocorrer) de i) liquidação total da operação objeto deste Contrato ou ii)
término ou rescisão deste Contrato em quaisquer operações realizadas
junto aos investidores apresentados pela Contratada (Brava Capital) a
Contratante. As apresentações deverão ocorrer de forma expressa e por
escrito incluindo mensagens eletrônicas (e-mails) e outras formas de
comunicação escritas. Caso quaisquer operações sejam realizadas com
estes investidores, a Contratada (Brava Capital) fará jus à remuneração nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 23.933
7
termos da cláusula 3 deste Contrato." (fls. 270/285).
Logo, não há razão para os presentes embargos
aclaratórios, devendo ser mantido o entendimento trazido no acórdão
embargado.
Em verdade, procura a embargante rediscutir a justiça da
decisão, o que não se afigura devido na presente via.
Como é de conhecimento “os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado
e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (THEOTONIO NEGRÃO, “Código de Processo Civil e legislação
em vigor”, São Paulo: Saraiva, 38a edição, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator